Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FIANÇA BANCÁRIA. ALTERNATIVA À PENHORA QUE NÃO CORRESPONDE A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC.
I. O seguro garantia judicial e a fiança bancária não correspondem nem equivalem ao pagamento voluntário do débito, constituindo alternativas à penhora, a teor do que prescrevem os artigos 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Dada a sua própria natureza jurídica e vocação processual, o seguro garantia judicial e a fiança bancária não inibem a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.